Tribunal: TJSP
Processo: 0012765-52.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
COMPRA E VENDA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO JULGADO PELA E. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. PREVENÇÃO VERIFICADA, NOS TERMOS DO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. NÃO CONHECIMENTO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO À CÂMARA COMPETENTE.

Recurso não conhecido, com determinação.